Tribunal: TJMT
Processo: 1017527-33.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017527-33.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: IVALDO ALVES PORTO
AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Proc. referência: Ação de Busca e Apreensão n. 1014382- 21.2021.8.11.0015 - Cód. 12618322, da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ivaldo Alves Porto contra a decisão que, na Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A., deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo marca MITSUBISHI, Modelo L-200 TRITON C.D 4X4, Ano 2013, Cor PRATA, Placa OBR1089, Chassi 93XJNKB8TDCD76949 e Renavam 00566848007, objeto de garantia de alienação fiduciária.
O Agravante requer os benefícios da assistência judiciária, ao fundamento de que não tem condições financeiras de arcar com os custos do processo.
Nesse contexto, o recorrente foi intimado para comprovar que preenche os requisitos para a concessão do benefício pleiteado, porém colacionou tão somente a declaração de hipossuficiência.
Pois bem.
A relevância do direito postulado funda-se no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Atualmente, a assistência judiciária é regida pelos artigos 98 e seguintes, do Código de Processo Civil, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.
Por sua vez, o artigo 99, §§2o, 3o, 4o, do CPC, preceitua:
“Art. 99. (...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”.
Importa ressaltar que o benefício da gratuidade não pode ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas também para atender e amparar pessoa que vive situação de dificuldade financeira atual, que impossibilite o pagamento das custas processuais.
Nessa linha, no que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o conceito de merecedor da assistência judiciária não restringe tão somente ao miserável por excelência. O escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.
Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.
Dito isso, por outro lado, é curial destacar que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada.
Sobre o tema:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. 1.A presunção de veracidade do artigo 98 da Lei 13.105/2015 não é absoluta, pois, no caso concreto, compete ao magistrado, na busca da verdade real, analisar a existência de indícios de capacidade financeira da requerente para pagar as custas processuais e honorários advocatícios, e determinar que se comprove da hipossuficiência. 2. A constituição de advogado particular, por si só, não tem o condão de afastar a condição de hipossuficiência.” (TJ-MG - AI: 10000181195777001 MG, Relator: Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 06/01/0019, Data de Publicação: 09/01/2019) (destaquei).
No caso concreto, o recorrente aduz não ter condições financeiras de arcar com os custos do processo, no entanto, o contexto fático, bem assim os documentos colacionados não convencem acerca da necessidade de tal benefício.
Posto isso, indefiro o pedido de assistência judiciária.
Intime-se o agravante, para providenciar o preparo do recurso, na forma simples, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 99, §7o, do CPC, sob pena de deserção.
Cuiabá, 7 de outubro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(10)